Tribunal: CARF
Processo: 10675.000705/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.000705/2007-22 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.155 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
8 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ALGAR TELECOM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
OU COM APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, e mesmo se o
sujeito passivo apurar prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar
Nader Quintella, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000705/2007-22
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1101-00.693, na sessão de 16 de
março de 2012, no qual a 1a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF deu provimento ao recurso voluntário
apresentado pela Contribuinte decidindo pela improcedência do lançamento de multas isoladas
pela falta de recolhimento de estimativas mensais de CSLL.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL
Ano-calendário: 2003.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A multa isolada sobre as diferenças de IRPJ e CSLL não recolhidas mensalmente, só
pode ser aplicada no curso do próprio ano-calendário e caso não apresentado os
balancetes de suspenção/redução. Não cabe a sua aplicação quando, após o
encerramento do exercício, se apura prejuízo fiscal, posto que, não há que se falar em
multa pela não antecipação de estimativa de um tributo que não é devido.
O litígio decorreu de lançamento de multas por falta de recolhimento de
estimativas de CSLL apuradas em balanços mensais de suspensão/redução ao longo do ano-
calendário 2003, conforme demonstrado às e-fls. 37. Não há notícia de outras infrações
constatadas na apuração da CSLL deste período. Na impugnação às e-fls. 41/51, a Contribuinte
questiona a exigência da multa isolada após o encerramento do ano-calendário frente a apuração
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, afirmando que a penalidade deveria ter
sido exigida no curso do ano-calendário. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 110/114). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao
recurso voluntário para cancelar as multas aplicadas, adotando a tese da defesa, de que a multa
isolada prevista no art. 44, § 1o, IV da Lei n° 9.430/96 só se aplica no curso do ano-calendário
quando o contribuinte deixa de antecipar o valor estimado e, além disso, não apresenta os
balancetes que justificariam tal omissão.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 10/01/2013 (e-fl. 168), mas
há registro de sua ciência em 14/02/2013, no Termo de Intimação (e-fl. 166), anexo à decisão. O
processo foi recebido no CARF em 18/02/2013 veiculando o recurso especial de e-fls. 169/176,
no qual a Fazenda aponta divergência em face dos Acórdãos no 108-06.571 e no 1401-00.429,
que reconheceram a validade da cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, apesar de o sujeito passivo ter apurado prejuízo fiscal e/ou base negativa de CSLL
ao final do exercício.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 211/212, posteriormente complementado pelo despacho de e-fls.
296/298, entendendo-se demonstrada a divergência.
Aduz a recorrente que, conforme disposição do artigo 2° da Lei no. 9.430, de
1996, as pessoas jurídicas que optam pelo lucro real com apuração anual de resultados ficam
obrigadas ao pagamento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido,
apurados mensalmente com base na estimativa, ou com base em balanço/balancete de suspensão
e/ou redução. E que em caso de inadimplemento dessa obrigação tributária, a mesma lei
estipulou, no artigo 44, § 1o, inciso IV, atualmente no art. 44, II, b, da Lei n.° 9.430, de 1996, na
redação dada pela Lei n.° 11.488, de 2007, que a multa de oficio deve ser exigida isoladamente,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo positiva da CSLL, como no caso
da apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL. Defende que a multa
isolada prevista no artigo 44, par. 1°, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996 (atual art. 44, II, b, da
mesma lei, na redação dada pela Lei n.° 11.488/07), decorre do descumprimento da obrigação
de recolher a estimativa apurada no mês-calendário, independentemente de se apurar ou não
resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada
tendo a ver com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no lucro
real anual ou trimestral.
Cientificada em 13/04/2016 (e-fls. 215/216), a Contribuinte apresentou
contrarrazões em 03/05/2016 (e-fls. 217), cujas alegações foram posteriormente confirmadas, em
28/12/2018 (e-fls. 304), em razão da realização de nova ciência, em 17/12/2018 (e-fls. 302), do
despacho complementar de exame de admissibilidade do recurso especial. Nas petições (e-fls.
218/225 e 306/310) insiste que a multa isolada somente seria aplicável no curso do ano-
calendário, e ainda que não fossem apresentados balanços de suspensão e/ou redução. Defende
que o encerramento do ano-calendário 2003, com a apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, impede a aplicação da penalidade. Cita jurisprudência e pede seja negado
provimento ao recurso da PGFN.
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Cristiane Silva Costa, mas
com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial é tempestivo porque interposto pela PGFN em 18/02/2013,
antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir de sua ciência ficta, que ocorreria
em 09/02/2013, depois de 30 (trinta) dias contados da data do recibo aposto na Relação de
Movimentação – RM (10/01/2013), na forma da Portaria Conjunta dos Conselhos de
Contribuintes no 1, de 27 de abril de 2007.
Quanto à demonstração da divergência, o voto condutor do paradigma no 108-
06.571 traz expresso que a inteligência do art. 44, § 1o, IV e § 2o da Lei no 9.430, de 1996 (na
redação original), é a de “punir o indivíduo que não cumpre a sua obrigação de recolher o IRPJ
e a CSL, pelo regime de estimativa, ainda que encerrado o ano-base com prejuízo (e base de
cálculo negativa)”. Já o voto vencedor do paradigma no 1401-00.429 registrou que a multa
isolada (aplicada, no caso, com fundamento na redação alterada do dispositivo) pode ser exigida
separada e independentemente do tributo, e se impõe ainda quando nenhum tributo ao final do
período de apuração seja devido, mas apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o
recolhimento por estimativa que lhe tocava efetuar. E, ainda, que a multa aplica-se ainda que,
no final do período de apuração, venha a ser apurado prejuízo fiscal.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, como relatado, o acórdão recorrido cancelou as exigências de multas
isoladas em razão de sua aplicação após o encerramento do ano-calendário, por considerar que
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

referida penalidade está limitada aos casos em que a pessoa jurídica não recolhe a estimativa
mensal e não apresenta os balancetes de suspensão durante o ano-calendário, "ainda que tenha
apurado prejuízo ou base de cálculo negativa", ou seja, quando não há antecipação do tributo e
não há balanços e balancetes que justificariam o não recolhimento das antecipações.
No presente caso, a Contribuinte elaborou os balanços e balancetes de
suspensão/redução no curso do ano-calendário 2003. Todavia, deixou de adicionar, no cálculo da
CSLL mensal, os valores correspondentes a pagamentos a beneficiários não identificados. Como
informou a própria interessada, os valores de IRRF incidentes sobre os pagamentos a
beneficiários não identificados, feitos no curso de 2003 por intermédio do denominado cartão
FLEXCARD, foram recolhidos e os DARFs e planilhas de cálculo apresentados à auditoria
fiscal. Contudo, em razão da indedutibilidade das “importâncias declaradas como pagas ou
creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento", houve a recomposição de seus
balancetes mensais e os valores pagos a beneficiários não identificados foram adicionados às
bases de cálculo para apuração da CSLL, apurando, a Fiscalização, as diferenças discriminadas
nos demonstrativos elaborados as e-fls. 20, a partir das quais foram determinadas as estimativas
não recolhidas que motivaram a imputação das multas isoladas em debate
A DIPJ correspondente foi colacionada parcialmente aos autos (e-fls. 27/31), e os
demonstrativos de apuração das multas elaborados pela autoridade fiscal indicam, como
reafirmado pela Contribuinte em contrarrazões, que no ano-calendário 2003 a apuração final foi
deficitária.
Assim, com referência às multas isoladas aplicadas ao longo do ano-calendário
2003, cabe observar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 105 (A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.), porque apesar de o
lançamento se reportar a fatos geradores alcançados pela redação original do art. 44, §1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não houve exigência concomitante com multa de ofício
proporcional aplicada sobre a CSLL devida no ajuste anual.
Quanto à possibilidade de aplicação das multas isoladas, quer em face da apuração
de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ao final do ano-calendário, quer em razão de seu
lançamento depois do encerramento do ano-calendário, não mais prevalece o entendimento
conferido pelo Colegiado a quo que ensejou o cancelamento das penalidades.
Esta Conselheira já proferiu votos favoráveis ao entendimento defendido pela
PGFN, condutores dos Acórdãos no 9101-004.290, 9101-004.291, 9101-004.294, 9101-004.295,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.462 e 9101-004.544, aplicando a jurisprudência desta
Turma, retratada nos seguintes julgados:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A sanção imposta pelo descumprimento da apuração e pagamento da estimativa mensal
do lucro real anual é a aplicação de multa isolada incidente sobre percentual do imposto
que deveria ter sido antecipado. O lançamento, sendo de ofício, submete-se a limitador
temporal estabelecido por regra decadencial do art. 173, inciso I do CTN, não havendo
óbice que se seja efetuado após encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
002.432 - Sessão de 20 de setembro de 2016).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de antecipar os
recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração anual do lucro, e
subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos, afastada. A apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final do ano-calendário e seu eventual
recolhimento a partir do vencimento fixado para os tributos devidos no ajuste anual não
anulam o descumprimento daquela obrigação Nos casos de falta de recolhimento, falta
de declaração em DCTF e não comprovação de compensação de estimativas mensais de
IRPJ e de CSLL, incide a multa isolada. (Acórdão no 9101-002.433 - Sessão de 20 de
setembro de 2016).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de ofício isolada, em
razão do recolhimento a menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de
ofício proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-
se devida a estimativa. (Acórdão no 9101-002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, é possível a cobrança da multa isolada ainda que o lançamento ocorra
após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.224 - Sessão de 9 de
novembro de 2017).
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-003.353 -
Sessão de 17 de janeiro de 2018).
Deste último julgado extrai-se o voto condutor de lavra da Conselheira e
Presidente Adriana Gomes Rêgo, que evidencia a validade do lançamento, não só em face da
apuração de prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, como também na hipótese de exigência
formalizada após seu encerramento:
A recorrente sustenta a impossibilidade de a multa isolada ser exigida após o
encerramento do ano em que era devida a estimativa. Assim, a discussão cinge-se à
possibilidade ou não de exigir-se a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas após o encerramento do ano-calendário.
Pela lógica do argumento levantado pela recorrente, o dever de antecipar deixaria de
existir quando o tributo passa a ser exigível ao final do ano-calendário, condição em que
seria devido o próprio tributo, acrescido da multa de ofício pelo não recolhimento do
ajuste anual. Pela mesma lógica, a falta de recolhimento de estimativas não seria
punível porque, se ao final do período nada foi apurado como devido, ou ainda, caso
tenha sido experimentado prejuízo fiscal ou saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, não
haveria mais que se falar em dever de antecipar algo que não existe e, assim, não
haveria conduta a ser punida.
Com a devida vênia, discorda-se desse entendimento.
Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real
apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais a título de estimativa, que devem
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução.
Observe-se:
Lei no 9.430/1996 (redação original)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real anualmente,
sujeitando-se, assim, e de forma obrigatória, aos recolhimentos mensais a título de
estimativas.
Nos autos de infração de CSLL e IRPJ (e-fls. 71 e 72; 85 e 86, do 2o Volume V1
digitalizado), foram exigidas, com fulcro no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, multas
isoladas relativas aos anos-calendário de 2006 e 2007. Parte da exigência teve
fundamento no referido dispositivo legal, mais precisamente em seu inciso II, alínea
"b", já com as modificações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007.
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual,
o fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa
é devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião
do ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à
União, há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese
na qual o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de
sua ocorrência.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação,
que é o lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática
das estimativas mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim,
mesmo que encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento
de uma obrigação tributária.
Ora, a evidência suficiente de que a multa isolada pode ser aplicada depois do
encerramento do ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente. Nestes termos, a lei, desde a sua redação
original, afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a inexistência de
tributo devido sobre o lucro apurado. Senão, vejamos:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifou-se)
Ademais, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da multa
isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual
seria devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Mas não é só isso que o legislador quis dizer. Em verdade, quando menciona que a
multa é devida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, está-se dizendo também que essa multa é aplicável após o
encerramento do ano-calendário. Ora, com a devida vênia à tese defendida aqui pela
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

contribuinte, se a multa não pudesse ser cobrada após o encerramento do ano-
calendário, como ela poderia ser exigida ainda que tivesse sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa?
Como dito, a obrigação de antecipar os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que
opta pela apuração anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros
motivos, afastada1. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao final
do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento fixado para os
tributos devidos no ajuste anual não anulam o descumprimento daquela obrigação.
Neste sentido é o voto da ex-Conselheira Edeli Pereira Bessa acerca da questão2:
Conclui-se, daí, que o legislador estabeleceu a possibilidade de a penalidade ser
aplicada mesmo depois de encerrado o ano-calendário correspondente, e ainda que
evidenciada a desnecessidade das antecipações, nesta ocasião, por inexistência de IRPJ
ou CSLL devidos na apuração anual.
Para exonerar-se da referida obrigação, cumpria à contribuinte levantar balancetes
mensais de suspensão, e evidenciar a inexistência de base de cálculo para recolhimento
das estimativas durante todo o ano-calendário.
Ausente tal demonstração, resta patente a inobservância da obrigação imposta àqueles
que optam pela apuração anual do lucro. Logo, para não se sujeitar à multa de ofício
isolada, deveria a contribuinte ter apurado e recolhido os valores estimados com os
acréscimos moratórios calculados desde a data de vencimento pertinente a cada mês, e
não meramente determinar o valor que, ao final, ainda remanesceu devido nos cálculos
do ajuste anual.
Ou seja, para desfazer espontaneamente a infração de falta de recolhimento das
estimativas, deveria a contribuinte quitá-las, ainda que verificando que os tributos
devidos ao final do ano-calendário seriam inferiores à soma das estimativas devidas.
Apenas que a quitação destas estimativas, porque posteriores ao encerramento do ano-
calendário, resultaria em um saldo negativo de IRPJ ou CSLL, passível de compensação
com débitos de períodos subseqüentes, à semelhança do que viria a ocorrer se a
contribuinte houvesse recolhido as antecipações no prazo legal.
Já se a contribuinte assim não age, o procedimento a ser adotado pela Fiscalização
difere desta regularização espontânea. Isto porque seria incongruente exigir os valores
que deixaram de ser recolhidos mensalmente e, ao mesmo tempo, considerá-los quitados
para recomposição do ajuste anual e lançamento de eventual parcela excedente às
estimativas mensais.

1 Lei no 8.981, de 1995: Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...]
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da
Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares de
que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do DecretoLei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Acórdão no 1101-00.434, integrado por voto vencedor do ex-Conselheiro Allexandre Andrade Lima da Fonte
Filho afastando a multa isolada aplicada concomitantemente com a multa de ofício antes da alteração do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

Assim, optou o legislador pela dispensa de lançamento do valor principal não
antecipado, e reconhecimento dos efeitos de sua ausência no ajuste anual, com
conseqüente exigência apenas do valor apurado em definitivo neste momento, sem levar
em conta as estimativas, porque não recolhidas. E, para que a falta de antecipação de
estimativas não ficasse impune, fixou-se, no art.
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, a penalidade isolada sobre esta ocorrência, distinta
da falta de recolhimento do ajuste anual, como já explicitado. (grifou-se)
Consoante antes observado, o tributo apurado ao final do ano-calendário somente se
sujeita a encargos a partir de seu vencimento3. Logo, para desconstituir a infração de
falta de recolhimento de estimativas, o sujeito passivo deve recolher as antecipações em
atraso com os encargos pertinentes desde seu vencimento mensal. O recolhimento do
tributo devido no ajuste anual, mesmo acrescido dos correspondentes encargos, não
repara o prejuízo causado ao fluxo de caixa da União que, na regra geral de tributação,
receberia trimestralmente o ingresso dos tributos incidentes sobre o lucro. O mesmo
prejuízo ocorre se o contribuinte deixa de recolher as antecipações e apura saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL ao final do período de apuração. Veja que o legislador
não fez distinção alguma a esse respeito.
Em seu recurso, alega a contribuinte que a cobrança da multa isolada por falta do
recolhimento mensal de estimativas seria improcedente, uma "vez que as antecipações
pagas durante o ano foram superiores ao valor do IRPJ e da CSLL apurados no ajuste
anual (31/12/2006), gerando, inclusive, valores a serem restituídos e/ou compensados".
Ocorre que o caput do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, ao reportar-se ao disposto no art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os
recolhimentos mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou
redução, que as estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria
devido em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do balancete.
Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, poderia o contribuinte ter demonstrado, por meio de balanços ou balancetes
mensais, que o valor do tributo acumulado já pago excedia o valor do tributo devido,
podendo suspender ou reduzir o pagamento da estimativa mensal. No caso concreto,
entretanto, o recorrente não fez essa opção. Assim, restam devidas as multas isoladas

3 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

sobre as estimativas não recolhidas, calculadas com base no faturamento do respectivo
mês.
No que tange aos argumentos da recorrente nos itens 3.2.6 a 3.2.8 de sua peça recursal,
no sentido de que as alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, impõem penalidade
menos severa, cumpre esclarecer que concorda-se com tais argumentos. Aliás, também
a Fiscalização assim o fez, havendo lançado a multa já com o percentual de 50%. De
forma que, já houve a aplicação do art. 106 do CTN, requerida no recurso.
Assinale-se, ainda, que o argumento contrário à aplicação da multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de
estimativas somente seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento
do ano-calendário, interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e
confere significativa vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral
de apuração trimestral do lucro tributável.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento das multas isoladas. (destaques do original)
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese condutora
do Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de diversas
premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e percentuais idênticos em duas
normas sancionadoras faz pressupor a identidade do critério material dessas normas, e de que a
base de cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à multa pela falta de
pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração do tributo devido ao final do
exercício e da estimativa, para afirmar que não será devida estimativa caso inexista tributo
devido no encerramento do exercício e assim concluir que após o final do exercício, o balanço
de encerramento e o tributo apurado devem ser considerados para fins de cálculo da multa
isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado
com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas redações originais, definiam as multas
pela falta de pagamento de tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo dispositivo que, em
seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria juntamente com o tributo ou a
contribuição não pagos. Já a multa por falta de recolhimento de estimativas, aqui em debate,
tinha sua materialidade integralmente prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, expressa no sentido de não depender da existência de tributo ou
contribuição não recolhido, não só pela previsão de que deveria ser exigida isoladamente, mas
também pela ressalva de que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente. A única vinculação entre as duas penalidades se dava pela expressão
“as multas de que trata este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em
sua redação original, mas que, somente se interpretada de forma estanque, desconsiderando a
formatação isolada da penalidade definida no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de
que ambas tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação integrada destas
disposições, porém, permite validamente concluir que a expressão “as multas de trata este artigo”
referia, apenas, os percentuais ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas
isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-calendário.
Em tal contexto, afastado o fundamento final que orientou o acórdão recorrido,
efetiva-se o restabelecimento da exigência.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.155 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.000705/2007-22

Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para restabelecer as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas
de CSLL mantidas no julgamento de 1a instância.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital